Tribunal: TJMT
Processo: 1002726-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002726-15.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ELIZANGELA LEITE DA SILVA MACEDO;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Vistos etc.
Incluam-se em pauta este recurso, bem como o agravo interno (Id. 80422494), para julgamento simultâneo.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator